Tribunal: TJES
Processo: 5005698-55.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005698-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDVANIA FERREIRA SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

1. Alega a autora, em síntese, que em 05 de junho de 2023, foi realizada pela empresa requerida uma inspeção em seu imóvel, oportunidade que foi lavrado o TOI nº 9030365, tendo a concessionária declarado irregularidade. Narra que o aludido TOI resultou em refaturamento no valor de R$3.880,17, referente ao período de 28/12/2021 a 05/06/2023. Segue esclarecendo que em meados de agosto/2021, a autora teria inserido a CAIXA 02, pois antes utilizava somente a CAIXA 01 para dois imóveis. Que houve inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes SERASA e ameaça de suspensão da energia elétrica. Requer: a) declaração da nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade, bem como a inexistência do débito relacionado ao TOI nº 9030365 com vencimento em 10/10/2023 no valor de R$ 3.880,17 (três mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos) e b) indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para compelir a requerida a se abster de promover a suspensão da energia elétrica da instalação nº 0001480395. Ato contínuo, declarou a nulidade do termo de ocorrência de irregularidade, bem como a inexistência do débito relacionado ao TOI nº 9030365 com vencimento em 10/10/2023 (id. 38468004) no valor de R$3.880,17 (três mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos), referente à instalação nº 0001480395. Confirmou a liminar deferida a seu tempo e julgou improcedentes os pedidos de retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a indenização por danos morais. Por último, julgou extinto o feito.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Em contrarrazões a parte requerente pleiteia manutenção da sentença argumentando que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois reconheceu corretamente a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, bem como a reforma da sentença no quesito de condenação em danos morais, a ainda a gratuidade da justiça.

5. Insta frisar que o pedido de condenação de danos morais feito pela parte autora fora formulado apenas em sede de contrarrazões. Sabe-se que não é possível, em contrarrazões, a apresentação de manifestação de natureza postulatória, vez que a referida peça visa apenas a impugnação das razões do recurso interposto pela parte recorrente, por estes motivos, o pedido não será analisado.

5. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “
Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou ao disposto na norma acima colacionada. A requerida não comprova notificação da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo. Ademais, o fato de a EDP alegar que encaminhou por Correios o TOI ao consumidor que não presenciou o procedimento ou se recusou a assiná-lo, não lhe tira o dever de providenciar assinatura de terceiro que acompanhe a inspeção. A ré tinha obrigação de possibilitar à autora, a maior interessada na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção. A ausência de notificação da autora para tanto já põe em cheque o procedimento adotado pela ré. Fica registrado, que a parte requerida não comprovou nos autos que tenha efetivamente notificado à consumidora. Observo que a Requerida apenas comprovou a comunicação da Autora após lavrado o TOI, considerando que esse foi expedido em 05.06.2023, e o AR apresentado nos autos no ID. 40007190, está datado de 12.06.2023, e, mesmo assim não foi entregue a destinatária, pois consta o status de recusado. Portanto, por não ter sido acompanhada pela consumidora a Inspeção realizada pela requerida consoante se extrai do documento de ID. 4007184 considerando que ninguém assinou, tampouco houve a comprovação de que a inspeção tenha sido assistida por pessoa indicada por ele para tal mister, inexigível a cobrança da recuperação de consumo.”

6. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “
Fixadas tais premissas, extrai-se, do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, inclusive das provas exibidas pela concessionária demandada, que a consumidora não acompanhou a vistoria realizada em sua instalação, a qual ensejou a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção ora contestados. Destarte, uma vez não demonstrado que foi oportunizado à requerente o contraditório e ampla defesa, quando da apuração da irregularidade em tela, revelam-se indevidas as dívidas objurgadas, impondo-se, portanto, o seu cancelamento.
”.

7.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)